Tribunal: CARF
Processo: 13819.722291/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722291/2016-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-002.762 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
JAIR DE PAULA MACHADO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre as conclusões do acórdão e os elementos constantes
dos autos, impõe a declaração de nulidade do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para decretar a nulidade do acórdão
no 2003-001.986, de 16/4/2020.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela DRF em Campinas (fls. 84/85)
contra o acórdão no 2003-001.986 (fls. 74/79), proferido em sessão de 16/04/2020, por esta 3a
Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS MÉDICAS.
NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722291/2016-93
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.762 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722291/2016-93

JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos efetuados decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para
dedutibilidade dos valores pagos.
As despesas médicas de filho/alimentado quando realizadas em virtude de cumprimento
de decisão ou acordo homologado judicialmente, podem ser deduzidas na declaração do
imposto de renda.
O processo foi enviado à PGFN, em 05/05/2020 (fls. 80), que manifestou ciência
em 14/05/2020 (fls. 81).
Alega a Embargante a existência de lapso manifesto no julgado, nos seguintes
termos (fls. 84):
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de 2014,
exercício de 2015 (fls. 11/17), cujos créditos tributários foram recepcionados do
processo 13819-721.184/2016-48 por transferência (fls. 72), na data 19/09/2016.
Foram também copiados os documentos do processo originário para a instrução do
presente (fls. 02 a 71).
Dita transferência se deu em virtude do recurso voluntário parcial interposto pelo
contribuinte (fls. 66/69) na data 16/09/2020, conforme planilha de cálculo de fls. 71.
Assim, os CTs apartados pela unidade preparadora para o presente PAF, em razão da
não contestação da dedução indevida com dependentes, restaram definitivamente
constituídos na esfera administrativa, aguardando o prazo legal para
quitação/parcelamento.
Ocorreu que decorrido o prazo legal, estes créditos tributários consignados no presente
processo que deveriam seguir para cobrança, foram equivocadamente
encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para
julgamento, quando já não havia mais contencioso. Neste compasso, o CARF
proferiu o acórdão 2003- 001.986 - 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
(fls. 74/79), na data 16/04/2020, dando provimento ao recurso voluntário supra que,
com efeito, fora interposto no âmbito do processo de origem, no 13819-721.184/2016-
48.
Cabe ressaltar que os CTs efetivamente contestados foram exonerados em sede de
julgamento do recurso voluntário no bojo do processo de origem, no 13819-
721.184/2016-48, com o consequente arquivamento daqueles autos.
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 88/90), segundo o art. 66 do
Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado, ante aos informes somente agora trazidos pela Embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade (fls. 88/90) e com base nas informações veiculadas nos inominados,
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.762 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722291/2016-93

constata-se presente lapso manifesto na decisão proferida, urgindo o regular saneamento do
acórdão embargado para espelhar a realidade dos fatos ocorridos e não trazidos tempestivamente
ao conhecimento deste Colegiado.
Constata-se que o presente processo não deveria ter sido enviado para julgamento,
pois constituído apenas para cobrança administrativa, uma vez que os créditos tributários aqui
relacionados – diga-se de passagem, recebidos por transferência do processo principal no
13819.721184/2006-48 – restaram definitivamente constituídos, pendente apenas, na unidade de
origem, do decurso do prazo legal para quitação/parcelamento.
Cabe ainda salientar, que a parte remanescente contestada no processo originário
no 13819.721184/2006-48, foi exonerada por meio do acórdão no 2001.000-418, julgado em
22/05/2018, calhando na hipótese, de fato, a ocorrência de lapso manifesto, porquanto não
instaurada a fase litigiosa em relação ao presente feito – cujos autos foram equivocadamente
remetidos ao CARF para julgamento – impondo-se sobremaneira a nulidade do acórdão no 2003-
001.986, de 16/04/2020.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, promovendo o saneamento do vício apontado, corrigir o lapso manifesto no
julgado diante das informações trazidas, atribuindo efeito infringente ao julgado para declarar a
nulidade do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital